Tribunal: TJDFT
Processo: 0726402-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE TARIFA DE REGISTRO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos iniciais em virtude da inexistência de cobrança indevida.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que realizou com a requerida contrato de financiamento de veículo. Ressaltou que na referida avença foram embutidas cobranças relativas ao seguro prestamista, no valor de R$ 1.970,00 (um mil novecentos e setenta reais), ao registro do contrato, no montante de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) e avaliação do bem, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Observou que por se tratar de contrato de adesão, não detinha de meios para recusar tais cobranças.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 59261167).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem nas alegações de cobrança abusiva dos encargos acessórios ao contrato, com o consequente cabimento de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a exigência do pagamento de seguro é ilegal, uma vez que não optou pelo produto e que não consta previsão de tal cobrança em nenhuma norma regulamentadora. Ressaltou que não obteve qualquer informação do produto, bem como do detalhamento do serviço e que não pode ser compelido a contratar seguro quando seu objetivo restringia-se ao financiamento do veículo. Observou que a instituição requerida confunde registro do contrato com inclusão de gravame. Destacou que não teve conhecimento do registro da avença em cartório e que a cobrança é indevida. Afirmou que a tarifa de avaliação do bem usado não pode ser repassada ao consumidor se não for explicitada no ato da contratação com apresentação do respectivo laudo. Dispôs que ao desperdiçar o seu tempo útil para solucionar o problema foi atingido por transtorno involuntário o que requer a aplicação da teoria do desvio produtivo. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. Do seguro. A cláusula 13 do contrato (ID 59260778, p. 7) deixa claro que o autor pode optar pela contratação ou não do seguro, podendo, inclusive, contratar outra companhia. Assim, acerca do seguro contratado não há abusividade na cobrança, pois era de conhecimento prévio do recorrente que poderia celebrá-lo com outra seguradora.
8. Da tarifa de cadastro. A cláusula 2a (ID 5920778, p. 5) demonstra que foi cobrada tarifa de cadastro relativa à realização de pesquisa de dados e informações cadastrais, necessárias para o início do relacionamento das partes. A súmula 566 do STJ aduz que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Ressalte-se também que o tema repetitivo 620 do e. STJ estabeleceu que permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Portanto, não havendo prova de relação anterior entre o autor e o banco, a referida cobrança não é ilegal ou abusiva e se encontra dentro dos parâmetros apontados nas citadas jurisprudências.
9. Da tarifa de registro do contrato e gravame eletrônico. Na espécie, o valor cobrado é inerente aos contratos em garantia real, pois é uma exigência do Departamento de Trânsito. Restou comprovado nos autos que tal valor foi cobrado para registro junto ao sistema nacional de gravames (ID 59260800 e ID 59260801). Ressalte-se que tal valor é transferido para o órgão competente, não havendo o que se falar em abusividade.
10. Dano moral. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica à espécie, especialmente porque não restou demonstrado nenhum ato ilícito ou falha na prestação de serviços pelo recorrido. Dano moral não configurado.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.